Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio-transporte sem a apresentação das passagens, bem como pagar as verbas vencidas de maio/2018 a maio/2020. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Auxílio transporte. Cumulação com GMOV – Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de naturezas semelhantes. Dispõe o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. O pleito da parte é para condenar o réu ao pagamento de auxílio transporte referente ao período de maio/2018 a maio/2020. A servidora também ajuizou ação pleiteando o pagamento da GMOV, autuada sob o no 0728944-53.2020.8.07.0016 (ID 25241109). Em consulta ao sistema PJE de origem, verifica-se que o feito se acha em cumprimento de sentença, o valor exequendo envolve as parcelas de GMOV do mesmo período que a servidora ora postula de auxílio-transporte (ID 83805408 – processo de origem), e já houve a implantação do pagamento da verba no seu salário em novembro/2020 (ID 83029549). Nesse quadro, dada a impossibilidade de cumulação de vantagens de mesma natureza ou semelhante, a autora não tem direito ao pagamento do auxílio-transporte. Sentença de improcedência mantida, porém pelos fundamentos ora esposados.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
E